Tribunal: TJBA
Processo: 8066393-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066393-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COPA ENGENHARIA AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

AGRAVADO: SOFT ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO MONTANTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETO DA LICITAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à necessidade de adequação do valor da causa ao montante do contrato administrativo objeto do procedimento licitatório impugnado, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico nela discutido.

2. O art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa constará sempre da petição inicial e será, havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles, observando que, na ação que tiver por objeto a nulidade ou anulação de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o do proveito econômico pretendido pelo autor.

3. No caso concreto, a Agravante ajuizou ação anulatória em face do Município de Itatim e da empresa SOFT ENGENHARIA LTDA, pretendendo a anulação do ato administrativo que culminou em sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 004/2024 e na consequente classificação irregular da empresa SOFT ENGENHARIA LTDA, que veio a celebrar o Contrato nº 195/2024 para prestação de serviços de destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, estabelecendo que, nas ações anulatórias em que se pretende a desconstituição de contrato firmado em decorrência de procedimento licitatório, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, por representar o conteúdo patrimonial em discussão.

5. Este Tribunal de Justiça da Bahia já enfrentou a questão, reconhecendo a necessidade de parâmetros concretos para fixação do valor da causa. em ação que se discute o mérito de contrato milionário firmado pela administração pública, não sendo possível o arbitramento por estimativa.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066393-13.2024.8.05.0000, em que figura como agravante COPA ENGENHARIA AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e como agravados MUNICÍPIO DE ITATIM e SOFT ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.